Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725692-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRYELLE DE SOUSA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta pela Autora, Gabryelle de Sousa Rocha, em face da r. sentença (ID 61448959) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência concedida, para: “- determinar que Banco do Brasília limite os descontos realizados em folha de pagamento ao percentual legal, atualmente de 35% da remuneração, abatido os descontos legais, relativos aos contratos indicados nos itens 7 e 8 do ID 163854086, considerando o limite disponível do contracheque da autora após o desconto dos demais empréstimos contratados com os outros réus em data anteriores; - determinar que Banco Pan limite os descontos realizados em folha de pagamento ao percentual legal, atualmente de 35% da remuneração, abatido os descontos legais, relativos ao contrato indicado no item 9 do ID 163854086, considerando o limite disponível do contracheque da autora após o desconto dos demais empréstimos contratados com os outros réus em data anteriores. Prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto indevido em folha de pagamento.” Nas razões recursais (ID 61448961), alega que os descontos de valores para pagamentos de empréstimos realizados em consignação na folha de pagamento de salário ou diretamente na conta bancária do devedor devem ser limitados em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor, em razão do caráter alimentar da verba salarial recebida. Argumenta que a Lei Distrital no 7.239/2023 definiu que as operações de empréstimos devem observar o patamar previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. Em razão dessa normativa, defende que os descontos para pagamentos de empréstimos não devem comprometer mais do que 35 % (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal dela. Afirma que a retenção dos rendimentos da devedora para pagamento de empréstimo acima do limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) viola os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam sumariamente a verossimilhança dos fatos narrados pela Recorrente, bem como o perigo de dano é evidenciado pela dificuldade em quitar as dívidas contraídas e as despesas básicas diárias. Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos no contracheque e na conta corrente sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida dela. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra a presença de tais requisitos, no que concerne ao pleito de imediata limitação de descontos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) no contracheque e na conta corrente da Apelante. Da análise das razões recursais (ID 61448961), constata-se que a Apelante, policial militar do Distrito Federal (ID 61448845), pretende que as consignações em contracheque, que foram adequadas aos limites legais pela r. sentença (ID 61448959) ao confirmar a tutela provisória anteriormente concedida, e os descontos em conta corrente sejam conjuntamente limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida dela, em observância à Lei distrital no 7.239/2023. Com efeito, a Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente do devedor. Importante destacar que o art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023 prevê que “Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016.” (grifou-se) Por sua vez, o §1o do referido dispositivo dispõe que “Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput”. Ocorre que, ao consultar o trâmite processual da ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, o Conselho Especial deste eg. Tribunal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc (ID 64665136 dos autos do processo n° 0721303-57.2023.8.07.0000). Nesse cenário, tendo em vista a decisão de mérito com efeitos retroativos proferida nos autos da ADIn acima mencionada, a aplicabilidade da norma ao caso presente deve ser afastada. Destaque-se que as matérias referentes à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como à possibilidade de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, foram objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Por ocasião do julgamento, o c. STJ pacificou a matéria no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Acrescente-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). Desse modo, a r. sentença, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 e ao adotar o entendimento firmado no precedente qualificado do c. STJ e de observância obrigatória, deu aplicabilidade ao art. 927, III, do CPC/15, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo d. Colegiado. Saliente-se que, com relação aos descontos em contracheque, a d. Juíza analisou a matéria fática de forma detalhada e fundamentada, nos seguintes termos (ID 61448959): “(...) Em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, importante destacar que a autora é policial militar do Distrito Federal, razão pela qual a legislação aplicável é a Lei no 10.486/2002 (dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências), alterada pela Lei no 14.131, de março de 2021, fixando a margem consignável para 35% dos rendimentos produtos. Nesse sentido, em que pese os réus defenderem a aplicação da Medida Provisória no 2.215-10, necessário observar que a autora não pertence as forças armadas, mas, sim, a polícia militar, sendo entes distintos e com legislações próprias, razão pela qual a legislação aplicada, como já mencionada, é a Lei no 10.486/2002. No caso, a autora indica a existência de 09 (nove) contratos de empréstimo consignados realizados com os réus (ID 164978351), entretanto, nos contracheques apresentados (ID 164991529), é possível verificar a existência de 11 (onze), sendo 7 (sete) com o BRB, 1 (um) com o Banco Pan, 1 (um) com o Banco Inter e 2 (dois) com Banco Santander, os quais perfazem o montante de R$ 3.448,57 . Diante deste valor e considerando que a renda bruta da autora é por volta de R$ 9.272,24, abatido o valor dos descontos obrigatórios de R$ 1.436,26, sua margem consignável é de R$ 2.742,59, considerando os 35% da legislação aplicada. Assim, ainda que no momento de cada contratação se estivesse respeitando a margem consignável, com a realização dos últimos dois contratos celebrados com o BRB e o último contrato realizado com o Banco Pan, discriminados nos itens 7, 8 e 9 da relação de ID 163854086 houve a extrapolação do limite legal, cabendo às referidas instituições financeiras o ônus da incorreta verificação da margem efetivamente disponível. Assim, neste aspecto, cabível o acolhimento do pedido, para que o réuBANCO DE BRASÍLIA SApromova a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento da autora, para que seus descontos, somados aos demais, anteriormente contratados, não ultrapassem o percentual de 35% da renda bruta da autora, após o abatimento do desconto legal. Da mesma forma, o último empréstimo consignado indicado pela autora, realizado com o Banco Pan em 12/04/2023, (valor da sua parcela: R$ 14,58), também foi contratado quando já havia sido extrapolada a margem consignável e, portanto, a referida instituição financeira assume os ônus, com a desaverbação de tal quantia do contracheque.(ID163854086).” Considerando que a r. sentença acolheu a pretensão da Autora para limitar os empréstimos consignados ao limite de 35% (trinta por cento) previsto na Lei no 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal, inexiste motivos, a priori, para alterar tal conclusão. No que tange aos empréstimos com desconto em conta corrente, verifica-se, no extrato bancário mais recente juntado aos autos (junho de 2023), que incidem dois empréstimos referente a DEB PARC ACORDO NOVACAO - PARC 010/060 e DEB PARC ACORDO NOVACAO PARC 031/120, com desconto de, respectivamente, R$ 281,55 (duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 1.336,46 (mil, trezentos e trinta seis reais e quarenta e seis centavos) (ID 61448814). E, após o abatimento dessas quantias do valor depositado a título de crédito salarial (R$ 4.394,41 – quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), resta à Apelante o valor líquido de R$ 2.776,40 (dois mil, setecentos e senta e seis reais e quarenta centavos), circunstâncias as quais, em cognição sumária, não indicam violação aos princípios da dignidade da pessoa humana ou do mínimo existencial. Ademais, merece ser ressaltado não haver a Apelante demonstrado qualquer evento extraordinário e imprevisível que tenha resultado em uma redução drástica de seus vencimentos, a ponto de prejudicar o pagamento das dívidas da forma contratada. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator